Tribunal: TJSP
Processo: 1003929-32.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r Federal no. 173/2020 – Concessão parcial da ordem para se reconhecer a ineficácia, em relação ao impetrante, da decisão administrativa que declarou a nulidade parcial do concurso público no 01/2018 no que concerne ao cargo de Procurador do Município de Itapetininga, com determinação de reserva de vaga em seu favor, a ser provida após o término do período de validade do certame – Parcial provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1003929-32.2019.8.26.0269; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Garantias Constitucionais

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Provimento do cargo de Procurador do Município de Itapetininga – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Certame anulado parcialmente – Apuração administrativa a indicar que uma candidata aprovada é irmã de membro da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Provimento do cargo de Procurador do Município de Itapetininga – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Certame anulado parcialmente – Apuração administrativa a indicar que uma candidata aprovada é irmã de membro da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Ausência de qualquer indício de fraude ou direcionamento das avaliações realizadas no certame – Declaração de nulidade do certame que, neste caso, se mostra evidentemente desproporcional e desarrazoada – Impetrante que não teve nenhuma participação na suposta irregularidade, tampouco se beneficiou desta – Fatos novos a serem considerados no julgamento (CPC, art. 493) – Candidato aprovado dentro do número de vagas que, ao longo do prazo de validade do certame, mantém legítima expectativa de ser nomeado – Expectativa de nomeação que se convola em direito subjetivo ao término da validade do certame – Concurso que teve o prazo de validade suspenso pelo Município, conforme edital publicado em maio de 2020, em razão do estado de calamidade pública do Brasil, decorrente da pandemia de COVID-19, nos termos da Lei Complementar Federal no. 173/2020 – Concessão parcial da ordem para se reconhecer a ineficácia, em relação ao impetrante, da decisão administrativa que declarou a nulidade parcial do concurso público no 01/2018 no que concerne ao cargo de Procurador do Município de Itapetininga, com determinação de reserva de vaga em seu favor, a ser provida após o término do período de validade do certame – Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003929-32.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante LUIS
ARAUJO VIEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
2
Voto no. 29.980
Apelação no. 1003929-32.2019.8.26.0269
Apelante: Luis Araújo Vieira
Apelado: Município de Itapetininga
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Itapetininga
Juiz: Dr. Miguel Alexandre Correa França
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Nulidade de ato
administrativo Concurso público Provimento do cargo
de Procurador do Município de Itapetininga
Ordem
denegada Pretensão de reforma Possibilidade, em parte

Certame
anulado
parcialmente

Apuração
administrativa a indicar que uma candidata aprovada é
irmã
de
membro
da
Comissão
Especial
de
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Ausência
de qualquer indício de fraude ou direcionamento das
avaliações realizadas no certame Declaração de nulidade
do certame que, neste caso, se mostra evidentemente
desproporcional e desarrazoada Impetrante que não teve
nenhuma participação na suposta irregularidade, tampouco
se beneficiou desta Fatos novos a serem considerados no
julgamento (CPC, art. 493)
Candidato aprovado dentro
do número de vagas que, ao longo do prazo de validade do
certame, mantém legítima expectativa de ser nomeado

Expectativa de nomeação que se convola em direito
subjetivo ao término da validade do certame
Concurso
que teve o prazo de validade suspenso pelo Município,
conforme edital publicado em maio de 2020, em razão do
estado de calamidade pública do Brasil, decorrente da
pandemia de COVID-19, nos termos da Lei Complementar
Federal no. 173/2020 Concessão parcial da ordem para se
reconhecer a ineficácia, em relação ao impetrante, da
decisão administrativa que declarou a nulidade parcial do
concurso público no 01/2018 no que concerne ao cargo de
Procurador
do
Município
de
Itapetininga,
com
determinação de reserva de vaga em seu favor, a ser provida
após o término do período de validade do certame Parcial
provimento do recurso.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz
Araújo Vieira contra ato da Prefeita do Município de Itapetininga, por meio do qual
objetiva o reconhecimento do alegado direito líquido e certo à nomeação e posse no
cargo de Procurador Municipal, no âmbito do concurso no. 01/2018, para o qual fora
aprovado em 12o lugar, sob a alegação de preterição na convocação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
3
Conforme sentença de fls. 189/202, a ordem foi denegada,
sob o fundamento de ausência de comprovação de preterição e de que o prazo de
validade do certame ainda não havia terminado.
Inconformado, apela o impetrante e pugna pela reforma do
julgamento. Preliminarmente, sustenta a competência da 9a Câmara de Direito
Público para o julgamento da apelação, por prevenção. No mérito, afirma que foram
oferecidas 10 vagas para o cargo de Procurador Jurídico do Município de
Itapetininga, através do edital de concurso no. 01/2018, e que ele foi aprovado em 12o
lugar. Assevera que, inicialmente, foram convocados para posse os candidatos
classificados até a 7a colocação, tendo o 2o e o 5o aprovados desistido da nomeação,
de modo que foram providas apenas cinco vagas. Sustenta que, em consequência,
ficaram habilitados para as cinco vagas remanescentes os candidatos classificados
entre as 8a e 12a colocação. Sustenta, assim, que por ter sido aprovado em 12o lugar,
ficou tecnicamente classificado dentro do número de vagas, de modo que poderia ser
finalmente investido no cargo. Afirma que, não obstante, até a data da impetração, o
Município mantinha em seus cargos cinco procuradores comissionados, a
caracterizar preterição. Assevera, ainda, que a nomeação dos 10 candidatos
aprovados no concurso é ato vinculado à Lei Complementar Municipal no. 135/2017,
criada após a ADI 2217318-13.2018.8.26.0000, em que se buscava a imediata
exoneração de todos os procuradores comissionados e a imediata contratação de 10
procuradores concursados. Sustenta, assim, que além da necessidade do serviço, há
descumprimento à lei e inobservância à lista de aprovados no certame. Insiste, assim,
no seu direito líquido e certo à nomeação e posse (fls. 208/229).
O recurso não foi respondido (fl. 244).
Por meio da manifestação de fls. 248/277, o apelante noticiou
a ocorrência de fato novo, qual seja, a anulação parcial do concurso por ato da
Administração local, especificamente em relação ao cargo de Procurador Municipal,
em atendimento à recomendação do Ministério Público no inquérito civil no.
14.0298.0000015/2018-8, instaurado para apurar eventuais irregularidades no
certame, ante a constatação de suposto vício insanável decorrente da aprovação e
posse de candidata que é irmã gêmea de membro da comissão do concurso. Sustenta,
entretanto, que não houve demonstração de que ele, ou os demais candidatos, tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
4
se beneficiado da irregularidade que culminou na nulidade parcial do certame. Pediu,
assim, a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n° 27863/19,
publicada na página 17 do Semanário Oficial Eletrônico do Município de
Itapetininga de 31 de julho de 2019, e o arquivamento do referido processo
administrativo ou de quaisquer outros futuramente instaurados com base nos mesmos
fundamentos, mantendo-se válido o Concurso Público no. 01/2018 em relação ao
cargo de Procurador do Município de Itapetininga, com efeitos inter partes, e que,
consequentemente, a apelação seja provida e a ordem concedida para que ele,
apelante, seja nomeado e empossado no referido cargo.
Instado a se manifestar, o Município se pronunciou às fls.
301/307.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da perda superveniente de objeto deste mandado de segurança, em
razão da anulação parcial do certame (fls.333/334).
Determinou-se a expedição de ofício ao Município de
Itapetininga para que informasse nos autos: i) quantos candidatos aprovados foram
nomeados e tomaram posse no cargo de Procurador Municipal, no âmbito do
Concurso Público Edital no. 01/2018; ii) quantos cargos ofertados no certame
permaneceram vagos; iii) se foram criadas novas vagas durante a validade desse
concurso; iv) quais seriam os próximos candidatos a serem convocados para o
preenchimento dos cargos vagos, informando se o impetrante estaria dentre os
próximos a serem convocados; e v) qual a data prevista para o término da validade do
concurso (fl. 336).
Em resposta, a Municipalidade apresentou os documentos de
fls. 377/407, complementados às fls. 414/415.
O autor foi instado a se manifestar quanto a tal documentação
e se pronunciou às fls. 419/430, e, na sequência, por observância ao contraditório,
abriu-se vista ao Município, que se manifestou quanto às alegações do autor às fls.
438/442.
Em face do processado, abriu-se nova vista dos autos à d.
Procuradoria Geral de Justiça, que reiterou o parecer anterior (fls. 446/447).
O autor, então, apresentou a petição de fls. 450/455, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
5
requereu a reunião deste processo para julgamento conjunto com a Apelação no.
1005722-06.2019.8.26.0269, de relatoria desta Relatora, interposta em mandado de
segurança impetrado por outros quatro candidatos, anteriores a ele na ordem de
classificação, que chegaram a ser empossados no cargo e entraram em exercício, os
quais sustentavam que os efeitos da anulação do certame deveriam restringir-se
apenas ao ato viciado e à pessoa supostamente favorecida, de modo que deveriam ser
reintegrados ao cargo. Argumentou o apelante que havia conexão entre as demandas
e risco de julgamento contraditório, a justificar a reunião de processos.
Sobreveio a decisão desta Relatora de fls. 467/469, por meio
da qual foi reconhecida a existência de prejudicialidade externa e determinada a
suspensão deste processo no aguardo do julgamento da Apelação interposta nos autos
do Mandado de Segurança no. 1005722-06.2019.8.26.0269, bem como dos eventuais
embargos de declaração nele opostos.
Findos os referidos julgamentos, foi retomado o curso deste
processo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe dou parcial provimento.
Inicialmente, cumpre registrar que a questão relativa à
competência desta Col. 6a Câmara de Direito Público para a apreciação deste recurso,
bem como da Apelação no. 1005722-06.2019.8.26.0269, já julgada, foi reconhecida
em razão do resultado dos Conflitos de Competência no 0032439-06.2019.8.26.0000
e do Conflito de Competência no. 2102424-91.2020.8.26.0000.
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito do
recurso.
A ordem deve ser concedida.
Não há dúvida de que em decorrência do princípio da
legalidade a Administração deve primar pela regularidade de seus próprios atos e
exercer o poder de autotutela em relação àqueles que se mostram contrários ao
ordenamento jurídico e ao interesse público.
A propósito, confira-se a Súmula no 473 do Eg. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
6
Tribunal Federal: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Por outro lado, há casos em que a anulação do ato
administrativo aparentemente ilegal repercute drasticamente na esfera de direitos de
terceiros e de forma prejudicial no próprio interesse público, a tornar imprescindível
que a Administração assegure aos interessados a garantia do contraditório e da ampla
defesa e a observância dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
Sobre o tema, nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Para nós, a Administração tem, em regra, o dever de anular os atos ilegais, sob
pena de cair por terra o princípio da legalidade. No entanto, poderá deixar de fazê-
lo em circunstâncias determinadas, quando o prejuízo resultante da anulação
poder ser maior do que o decorrente da manutenção do ato ilegal; nesse caso, é o
interesse público que norteará a decisão. Também têm aplicação os princípios da
segurança jurídica nos aspectos objetivo (estabilidade das relações jurídicas) e
subjetivo (proteção à confiança) e da boa-fé” (Direito Administrativo. 29a edição,
Editora Forense, p. 281/282).
No mesmo sentido, confira-se: “Apesar de a Administração
estar adstrita ao princípio da legalidade, é necessário sopesar também os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJSP. Ap. no
1020682-09.2014.8.26.0053. 13a Câmara de Direito Público; Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 25/03/2015).
Sendo assim, no exercício do poder de autotutela a
Administração deve sempre se pautar pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade e sopesar, em cada caso, as consequências dos efeitos da anulação
do ato reputado ilegal sobre a esfera jurídica de terceiros e sobre o interesse público
tutelado.
No entanto, respeitados os entendimentos em sentido
contrário, esses critérios não foram observados pela autoridade impetrada no caso
concreto, a macular a subsistência do ato administrativo impugnado pelo impetrante.
Conforme já reconhecido por esta Câmara, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
7
julgamento da Apelação no. 1003929-32.2019.8.26.0269, em 08/09/2020, verifica-se
que o fundamento utilizado para a declaração de nulidade parcial do concurso
público no 01/2018 restringe-se unicamente ao fato de que uma das candidatas
aprovadas para o cargo de Procurador Municipal, Izabella Moura Teixeira, é irmã de
Gabriela Moura Teixeira, membro da Comissão Especial de Acompanhamento e
Fiscalização de Concurso (fls. 279/291).
Afora esse fato, não há qualquer relato, seja na recomendação
ministerial ou mesmo no processo administrativo instaurado para anulação do
concurso público no 01/2018, de algum tipo de fraude ou mesmo de direcionamento
das avaliações realizadas no certame, relativamente ao cargo de Procurador
Municipal, a justificar a suspeita de violação aos princípios da impessoalidade e da
moralidade.
Assim, ainda que se possa concluir por alguma irregularidade
na concorrência da candidata Izabella, desde a abertura do edital até a sua aprovação,
diante da apuração realizada pelo Ministério Público, por outro lado, não é possível
se concluir no mesmo sentido em relação aos demais candidatos aprovados, que não
tiveram nenhuma participação na suposta irregularidade, tampouco se beneficiaram
desta, e mantiveram ao longo do prazo de validade a expectativa legítima de serem
nomeados.
Diante desse contexto, é forçoso concluir que a declaração de
nulidade de todo o certame para provimento das vagas de Procurador Municipal
pelos fundamentos defendidos pela autoridade, inclusive com repercussão na
nomeação e posse do impetrante, revela-se evidentemente desproporcional e
desarrazoada, bem como prejudicial ao próprio interesse público.
Com esses fundamentos, aliás, esta Câmara deu provimento à
Apelação no. 1005722-06.2019.8.26.0269 para conceder a segurança e reconhecer em
relação aos candidatos João Antônio do Amaral Ramires Filho, Emmanuel de
Vasconcelos Agapito, Jean Ricardo Giacomin e Victor Alexandre Batista Andrade
Ferreira, aprovados entre as cinco primeiras colocações e que já haviam tomado
posse e iniciado o exercício das funções, a ineficácia das decisões proferidas nos
autos do Processo Administrativo no 27863/19, e, consequentemente, dos processos
individuais no 31.754/19 (João), no 31.755/19 (Emmanuel), no 31.756/19 (Jean) e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
8
31.759/19 (Victor), pelas quais havia sido reconhecida a nulidade parcial do concurso
público no 01/2018, no que concerne ao cargo de Procurador do Município de
Itapetininga, com a reintegração daqueles impetrantes nos cargos que já ocupavam.
E ao contrário do afirmado pela Municipalidade (fl. 305), tais
fatos novos, supervenientes ao julgamento deste mandado de segurança em primeiro
grau e capazes de influir no julgamento de mérito, não podem ser desprezados,
inclusive em razão do que dispõe o art. 493 do CPC, segundo o qual: “Se, depois da
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito
influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
No caso concreto, cumpre ressaltar que foram oferecidas 10
vagas de Procurador Municipal, sendo o impetrante aprovado em 12o lugar. Consta,
ainda, que foram inicialmente convocados 7 candidatos, dos quais 2 desistiram da
vaga. Em razão dessas duas desistências, o impetrante, que era o 12o colocado,
passou a ficar classificado na 10a posição, ou seja, dentro do número de vagas
anunciadas no edital. É o que comprovam os documentos de fls. 378/407 juntados
pelo próprio Município.
Ressalte-se, ainda, que o certame possuía validade de dois
anos contados da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por dois anos, a
critério da Municipalidade, nos termos do item 16.13 do edital (fl. 49). Assim, a
princípio, o prazo de validade do certame, homologado em 11/07/2018, encerrava-se
em 11/07/2020.
Ocorre, porém, que conforme se extrai do site do Município,
em razão do estado de calamidade pública do Brasil, decorrente da pandemia causada
pelo novo coronavírus, sobreveio e edital de suspensão do prazo de validade do
concurso no. 01/2018, desde 27/05/2020, em conformidade com o art. 10 da Lei
Complementar Federal no. 173/2020.
Nesse sentido, cumpre consignar que embora seja possível,
desde logo, afastar a nulidade parcial do concurso em relação ao impetrante, por
outro lado, é certo que, mesmo estando atualmente classificado dentro do número de
vagas ofertadas, ele possui apenas mera expectativa de nomeação até que se encerre a
validade do certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-32.2019.8.26.0269 -Voto no 29.980
9
Ressalte-se que a situação subjetiva do ora apelante é um
pouco diferente da dos quatro candidatos que impetraram o Mandado de Segurança
no. 1005722-06.2019.8.26.0269, julgado por esta Câmara, posto que estes últimos
chegaram a ser nomeados e empossados, mas tiveram que deixar os cargos após a
decisão administrativa de nulidade parcial do certame. Assim, uma vez suspensa em
relação a eles a eficácia da dessa decisão, foi-lhes reconhecido o direito de retornar
aos cargos. Por sua vez, o impetrante Luís não chegou a ser nomeado, e, assim,
possui mera expectativa de direito, que se convolará em direito líquido e certo à
nomeação logo após o término da validade do certame.
A hipótese, portanto, é de concessão parcial da ordem para se
reconhecer a ineficácia, em relação ao impetrante, da decisão proferida nos autos do
Processo Administrativo no 27863/19, pela qual foi reconhecida a nulidade parcial do
concurso público no 01/2018, no que concerne ao cargo de Procurador do Município
de Itapetininga, a fim de que a referida nulidade não produza efeitos quanto a ele,
bem como para que seja feita reserva de vaga em favor do impetrante, a ser provida
imediatamente após o término do período de validade do certame.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
parcial provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora